Tribunal: TJDFT
Processo: 0700710-78.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VEDAÇÃO.
1. As omissões passíveis de análise na via eleita são aquelas existentes na motivação lógica interna e não entre os argumentos da parte e os fundamentos do decisum. Os embargos pretendem rediscutir a matéria, o que é impossível, ainda que para com fins prequestionatórios.
2. O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações levantadas pelas partes e todos os dispositivos legais invocados, ainda que para fins de prequestionamento, mas apenas sobre os elementos relevantes para a conclusão, a fim de respeitar os princípios da ampla defesa e da motivação da decisão judicial.
3. Embargos declaratórios não providos.